Tribunal: TJSP
Processo: 1047130-72.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 598.677/RS, Tema n. 456/STF.
Nega-se provimento ao recurso.